Tribunal: STF
Processo: ARE 1318032
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado nos seguintes termos:
    CÍVEL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DEPOSITÁRIA JUDICIAL EM PROCESSO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RITO COMUM. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA AS PARTES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. EVENTUAIS PERDAS E DANOS A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APELO PROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de ação ajuizada em face da Caixa Econômica Federal em decorrência da atuação desta como depositária/mandatária da Autora em ação cautelar que tramitou perante a Justiça Estadual, em ação ajuizada em face do Banco Banestes. O Juízo Estadual autorizou, no referido processo, o depósito de notas promissórias emitidas pelos promitentes-compradores no bojo de contratos de promessa de compra e venda relativos a apartamentos de empreendimento da Autora, realizado a partir de financiamento oferecido pelo Banestes. Pleiteia a Autora, no Juízo Federal, a prestação de contas dos serviços prestados pela CEF, incluindo esclarecimentos sobre as respectivas tarifas cobradas, bem como devolução das notas promissórias ainda sob a guarda da CEF, sob pena de condenação da depositária em perdas e danos. 2. Pretende a Apelante, em síntese, a reforma total da sentença que julgou improcedente o pedido. 3. Apresentam-se como pontos controvertidos, preliminarmente, a competência da Justiça Federal para apreciação da presente demanda e a existência de coisa julgada, sendo certo que ambas se relacionam. 4. Com relação à competência da Justiça Federal para apreciar este pleito, cabe frisar que, primeiramente, a coisa julgada produzida na Justiça Estadual relaciona-se com o débito ora existente entre a Apelante e o Banestes, conforme resta claro do acordo realizado entre estes e homologado judicialmente. Dessa forma, quaisquer obrigações subsistentes entre a CEF e a Apelante ou danos provocados por aquela em sua atuação enquanto depositária/mandatária das notas promissórias não foram atingidos pela coisa julgada, de modo que podem ser apreciados judicialmente. O Juízo competente para apreciar a presente demanda é o Juízo Federal, pois se trata de lide surgida no curso do processo anterior entre uma das partes e terceiro (no caso, a CEF, empresa pública federal submetida à competência da Justiça Federal, na forma do artigo 109, I, da Constituição da República). 5. Ademais, afasta-se a aplicação da súmula nº 271 do STJ (‘’A correção monetária dos depósitos judiciais independe de ação específica contra o banco depositário’’), considerando-se que a Apelante não pretende a correção monetária do depósito, mas a prestação de contas por parte da CEF quanto ao serviço prestado, conforme bem salientado pelo Ministério Público Federal em seu parecer. 6. Verifica-se que, pela natureza dos pedidos apresentados, a Apelante pretende verdadeira prestação de contas por parte da Apelada. Tendo em vista que esta manteve em sua guarda títulos creditícios de propriedade da Apelante e possuía o compromisso determinado judicialmente de proceder às cobranças mensais e às notificações dos emitentes das notas promissórias. Nesse contexto, é que surge, no caso concreto, a obrigação da Apelada de prestar contas dos serviços realizados, conforme artigo 919 do CPC/73 (equivalente ao artigo 553 do CPC/15). É essencial destacar, ainda, que a CEF não nega ter sido depositária de títulos creditícios de propriedade da Apelante no curso da ação que tramitou na Justiça Estadual. 7. Desse modo, apesar de a presente ação não ter sido processada no rito especial da ação de prestação de contas (atual ação de exigir contas), não houve prejuízo à Apelada ou à Apelante em seu processamento pelo rito comum. Até porque haveria óbice de se proceder ao processamento em apenso aos principais (que tramitaram na Justiça Estadual), em razão da competência absoluta da Justiça Federal para as ações na quais é parte empresa pública federal, como é o caso dos presentes autos. Destaque-se que é incontroverso que a Apelada atuou como depositária de bens pertencentes à Apelante, de modo que sua obrigação de prestar contas decorre de previsão legal. 8. Quanto aos pedidos b.1 e c.1 da petição inicial, relacionados a eventuais perdas e danos, verifica-se que, caso os prejuízos sejam comprovados a partir da prestação de contas a ser realizada pela Apelada, há obrigação desta de reparar os danos ocasionados à Apelante. Tal obrigação decorre do fato de o Juízo Estadual, ao deferir o depósito das notas promissórias de titularidade da Apelante junto à CEF, ter determinado, ainda, que a empresa pública federal procedesse: i) às cobranças mensais que se iniciariam a partir de julho de 1997; ii) às devidas notificações dos emitentes das notas promissórias. Portanto, a cobrança das respectivas notas promissórias era de sua responsabilidade, em decorrência de decisão judicial. 9. Assim, cabe a condenação da CEF a prestar contas conforme requerido pela Apelante nos itens b e c da petição inicial, por intermédio das quais será possível apurar eventuais perdas e danos decorrentes de eventual falha na prestação do serviço que foi determinado judicialmente, cabendo à CEF ressarcir a Apelante pelos eventuais prejuízos sofridos. 10. Apelação provida, com a inversão do ônus da sucumbência e condenação da Apelada a pagar honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação, majorados em 2%, na forma do artigo 85, §§ 2º e 11º do CPC/15, totalizando 12% do valor da condenação. (eDOC. 28, p. 15)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 92, 109 e 125, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, violação ao art. 553 do CPC, segundo o qual “as contas do depositário devem ser prestadas em apenso aos autos do processo em que tiver sido nomeado”, de modo que a justiça federal seria incompetente para apreciar a causa.
    A esse propósito, defende-se ainda que “as contas prestadas na Justiça Estadual são absolutamente válidas, eis que foram prestadas no bojo da ação em que se nomeou o depositário, não sendo a CAIXA autora, nem ré, nem assistente, nem oponente, de modo que não há que se falar na competência da Justiça Federal”. (eDOC. 29, p. 54-55)
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a competência da justiça federal para apreciar o pedido de prestação de contas, na qual figura como parte a CEF. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Verifica-se que, pela natureza dos pedidos apresentados, a Apelante pretende verdadeira prestação de contas por parte da Apelada, que manteve em sua guarda títulos creditícios de propriedade da Apelante e possuía o compromisso determinado judicialmente (fl. 245) de proceder às cobranças mensais e as notificações dos emitentes das notas promissórias. Nesse contexto, é que surge, no caso concreto, a obrigação da Apelada de prestar contas dos serviços realizados, conforme artigo 919 do CPC/73 (equivalente ao artigo 553 do CPC/15). É essencial destacar, ainda, que a CEF não nega ter sido depositária de títulos creditícios de propriedade da Apelante no curso da ação cautelar nº 024.970.024.832, que tramitou na Justiça Estadual.
    Desse modo, apesar de a presente ação não ter sido processada no rito especial da ação de prestação de contas (atual ação de exigir contas), não houve prejuízo à Apelada ou à Apelante em seu processamento pelo rito ordinário. Até porque haveria óbice de se proceder ao processamento em apenso aos principais (que tramitaram na Justiça Estadual), em razão da competência absoluta da Justiça Federal para as ações na quais é parte empresa pública federal, como é o caso dos presentes autos. 
    Destaque-se que é incontroverso que a Apelada atuou como depositária de bens pertencentes à Apelante, de modo que sua obrigação de prestar contas decorre de previsão legal”. (eDOC. 28, p. 13)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. DÉBITOS APURADOS EM PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ONFENSA REFLEXA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 279, 280, 454 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça. (ARE 1015413 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 12.6.2017)
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO CIVIL. TÍTULO DE CRÉDITO. NOTA PROMISSÓRIA. EXISTÊNCIA DE CAUSA DEBENDI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (ARE 884798 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/09/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-206 DIVULG 14-10-2015 PUBLIC 15-10-2015)
    Cito ainda, o seguinte precedente firmado no âmbito da sistemática da repercussão geral:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO AJUIZADA EM FACE DE CONSTRUTORA. VÍCIOS NA EDIFICAÇÃO DE IMÓVEL ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL “MINHA CASA, MINHA VIDA”. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CONSEQUENTE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à existência ou não de litisconsórcio passivo necessário entre a Caixa Econômica Federal e a parte demandada, com o consequente reconhecimento da competência da Justiça Federal para julgar a ação, configura questão que envolve única e exclusivamente juízo a respeito dos termos da demanda (causa de pedir e pedido) e das normas processuais, infraconstitucionais, que disciplinam a existência ou não de litisconsórcio passivo necessário. Não há, portanto, matéria constitucional a ser apreciada. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC”. (ARE 891653 RG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe 3.8.2015)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 28, p. 14), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de maio de 2021
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente